Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731510-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: VINICIUS HENRIQUE DA CUNHA MARIANO, JULIANNA CORTEZ DE CARVALHO, A. J. C. D. C. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Rede D’Or São Luiz S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 07073-76-21.2023.8.07.0001, inverteu o ônus da prova em favor dos Autores, nos seguintes termos: “Passo a proferir decisão saneadora, nos termos do artigo 357, do CPC. 1) Questões Processuais Pendentes: Da ilegitimidade da terceira requerente Alega o réu que a menor (terceira requerente) “não foi atingida de forma direta pelo suposto erro médico, mas sim de forma indireta, visto que, se houve erro médico, o dano moral indenizável foi causado aos pais, não aos demais familiares, por mais próximos que fossem do nascituro ou por mais que tenham sofrido com o seu óbito prematuro”. Entretanto, a questão vertida pela parte ré confunde-se com o mérito causa, motivo pelo qual rejeito a preliminar. Não há questões preliminares e/ou processuais ainda pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. 2) Pontos fáticos controvertidos: Em primeiro plano, é válido salientar que a responsabilidade do réu, hospital, é objetiva, porém, dada a natureza do serviço prestado, a responsabilização do hospital depende da existência de culpa por parte da médica, também ré. Assim, nos termos do artigo 14, §4o, do CDC, faz-se necessário verificar se houve culpa na prestação dos serviços realizados pela profissional, preposta da ré. Dito isso, analisando a posição das partes, fixo como controvertido o seguinte ponto: a existência de falha na prestação de serviços por parte do hospital, consistente na presença de culpa por parte da médica Dra. ANGÉLICA ÂNGELO DE MENESES DUARTE, preposta da ré, na condução do tratamento dado ao paciente/autor. 3) Ônus probatório: Fixado o ponto controvertido, passo a determinar as regras de ônus probatório. A relação mantida entre as partes se submete ao regime do CDC, eis que a parte autora foi a destinatária final do serviço e o réu se enquadra no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, do CDC. Em sendo assim, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC estipula que: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Sendo assim, inverto o ônus da prova em favor do autor, para que recaia sobre os réus o ônus de demonstrar a inexistência de culpa por parte da médica Dra. ANGÉLICA ÂNGELO DE MENESES DUARTE na condução do tratamento recebido por JULIANNA CORTEZ DE CARVALHO. Sendo assim, determino a produção da prova pericial, a ser custeada pela parte ré. Nomeio o Dr. ALEXANDRE CHERMAN, com dados arquivados no TJDFT, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Em atenção ao artigo 470, inciso II, do CPC, apresento o(s) seguinte(s) quesito(s) do juízo: - se houve falha na prestação de serviços por parte do hospital, consistente na presença de culpa por parte da médica Dra. ANGÉLICA ÂNGELO DE MENESES DUARTE, preposta da ré, na condução do tratamento recebido por JULIANNA CORTEZ DE CARVALHO. Nos termos do artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil, ficam as partes intimadas para: (i) arguirem impedimento ou suspeição do perito, (ii) indicarem assistente técnico e (III) apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo para manifestação das partes, promova a secretaria a intimação o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Em breve síntese, o Agravante insurge-se contra a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a perícia foi solicitada por ambas as partes, e não são os Agravados hipossuficientes para arcar com os honorários periciais. Destaca que também não há hipossuficiência técnica, pois os Agravados são capazes de produzir a prova para comprovar suas alegações, não sendo o caso de aplicação do artigo 6o, VIII, do CDC. Registra que a medida prevista no artigo 6o, VIII, do CDC é excepcional, operando-se somente quando verificada dificuldade ou impossibilidade de o consumidor demonstrar, por meios ordinários, as suas alegações. Afirma que não há razão para afastar o ônus de os Agravados comprovarem os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Salienta que deve ser imputado aos Agravados a obrigação de arcar com os custos da realização da prova pericial, e que a mera inversão do ônus da prova não implica na automática inversão do ônus financeiros decorrentes da produção de prova. Pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento do processo e evitar a prolação de sentença. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 49610292). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em síntese, pede o Agravante para suspender os efeitos da r. decisão agravada, sob o argumento de que não há hipossuficiência técnica ou financeira dos Agravados, pois são capazes de produzir a prova necessária para comprovar suas alegações, não sendo, pois, o caso de aplicação do artigo 6o, VIII, do CDC. Alega que a inversão do ônus da prova não é automática, e deve a parte autora comprovar, ao menos, indícios do fato alegado, o que não teria ocorrido no presente caso. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. O Código de Processo Civil, todavia, autoriza no artigo 373, §1o, a inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Nesse sentido, confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. A relação jurídica em análise submete-se às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais está a responsabilidade civil objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” “Art. 6o São direitos básicos do consumidor (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...).” A inversão do ônus da prova fundamentada no artigo 6o, VIII, do CDC não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. Na espécie, considerando que há discussão a respeito da existência de erro médico, bem como suposta desídia no acompanhamento pré-natal, é indiscutível que o Agravante e a médica responsável pelo acompanhamento da gestante ostentam maior facilidade de produzir as provas necessárias à elucidação do ocorrido, inclusive a apresentação de prontuários médicos e/ou outros documentos que entenderem necessários, conforme preconizam os artigos 87, 88 e 89 do Código de Ética Médica (Resolução CFM n° 2.217/2018). De fato, é evidente a disparidade técnica entre os envolvidos, pois de um lado estão os consumidores e de outro o hospital e a médica, com vasta experiência na área e detentores de toda a documentação relacionada aos fatos narrados na petição inicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Associe-se o presente feito ao Agravo de Instrumento no. 0730884-94.2023.8.07.0000. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora